Tribunal: TJBA
Processo: 8000630-64.2022.8.05.0023
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000630-64.2022.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: BARBARA DA SILVA RIBEIRO e outros (4)

Advogado(s)
:
LAIS SANTOS SANTANA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE NOVO CARGO PÚBLICO. EXONERAÇÃO DO CARGO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária suscitada pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Belmonte/BA, nos autos do Mandado de Segurança n. 8000630-64.2022.8.05.0023, impetrado por servidora em face de autoridades vinculadas ao Estado da Bahia. A sentença de primeiro grau concedeu a segurança para assegurar à impetrante a licença sem remuneração para tratar de assuntos particulares, a fim de participar do curso de formação para o cargo de Delegada de Polícia Civil, ao qual fora aprovada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito líquido e certo à licença não remunerada para servidor público aprovado em concurso público para outro cargo, com vistas à participação em curso de formação; (ii) determinar se houve perda superveniente do objeto da ação mandamental, diante da exoneração da impetrante e sua nomeação para o novo cargo, antes do julgamento final.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito líquido e certo exigido para concessão da segurança deve existir desde a impetração até o julgamento final, de modo que a alteração superveniente do quadro fático-jurídico capaz de satisfazer o pedido torna a demanda desnecessária.

4. Comprovou-se que a impetrante foi exonerada do cargo de investigadora de polícia em 03/04/2024, sendo nomeada para o cargo de Delegada de Polícia Civil, esvaziando o interesse de agir e a utilidade da decisão pleiteada.

5. A perda superveniente do objeto caracteriza ausência de interesse processual, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

6. Precedentes jurisprudenciais reconhecem que, nos casos em que o provimento jurisdicional se torna inútil pela alteração fática superveniente, impõe-se a extinção do processo por ausência de interesse processual.

IV. DISPOSITIVO

7.
Sentença reformada
para extinguir
o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em virtude da perda superveniente do objeto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
REMESSA NECESSÁRIA, processo n.
8000630-64.2022.8.05.0023
, no qual figuram como interessados
BARBARA DA SILVA RIBEIRO

e
ESTADO DA BAHIA
,

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REFORMAR A SENTENÇA para EXTINGUIR o feito, sem resolução do mérito
, pelas razões expostas no voto do Relator.